Tribunal: TJDFT
Processo: 0702231-66.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. DOSIMETRIA – FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSBILIDADE. SUMÚLA 231/STJ. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Realizam o tipo penal do crime de desacato expressões de cunho desrespeitoso em evidente desprestígio à função pública exercida pelo oficial, que, em cumprimento de dever, efetuou a intimação da apelante.
2. Narra a denúncia que, em 16/02/2023, por volta de 11h15, na AE 2, Setor de Indústrias, Lote 1/2, chácara Abacateiro, Sobradinho/DF, a acusada, de forma livre e consciente, desacatou funcionário público no exercício da função. Segundo a inicial acusatória, o oficial de justiça Jackson dos Santos Cabral intimou a acusada para participar de audiência, oportunidade em que ela afirmou que não iria a audiência alguma, deu um tapa na mão da vítima e o insultou de “velho seboso e filho da puta”.
3. A ré foi condenada à pena de 6 (seis) meses de detenção, no regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no art. 331 do Código Penal (ID 46794591). A Defesa recorre e postula o afastamento da valoração negativa culpabilidade, a diminuição da pena abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID 46791594).
4. A defesa insurge-se apenas quanto à dosimetria da pena. Na primeira etapa, na análise das circunstâncias judiciais, a culpabilidade não foi utilizada para elevação da pena-base, razão pela qual não merece reparos a sentença. Na segunda fase, embora presente a atenuante da confissão espontânea, a reprimenda permanecerá inalterada, diante do óbice constante do enunciado da Súmula 231 do STJ. Por fim, ausentes causas de aumento ou de diminuição, a pena resta inalterada em 6 (seis) meses de detenção.
5. É faculdade do magistrado substituir, ao exame do caso concreto, a substituição da a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, notadamente quando a acusada já descumpriu transação anterior. Assim, a não substituição tem o escopo justamente de impor o caráter educador da pena, de modo que eventual substituição não conseguiria tal objetivo. Precedente: Acórdão 1319649, 00171805320168070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no PJe: 3/3/2021.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.